Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. LEILÕES JUDICIAIS INEXITOSOS. AUSÊNCIA DE LICITANTES. PRECLUSÃO LÓGICA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Opera-se a preclusão lógica quando, oportunizada a manifestação sobre o resultado negativo dos leilões sobre o bem penhorado, o exequente deixa de realizar ato processual compatível com aquele que seria permitido praticar, tais como a indicação de outros bens penhoráveis ou, ainda, requerer a realização de nova hasta pública.
2. Consoante preconiza o artigo 921, inciso IV, do CPC, deve ser suspensa a execução quando a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis, circunstância que conduz à hipótese legal de suspensão processual.
3. Para a finalidade de realizar nova avaliação do bem, deve o credor demonstrar, de forma concreta, a existência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.